Tribunal: STF
Processo: ARE 775397
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTIGO 93, IX, CF. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE A CONSTITUIÇÃO APENAS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES FIRMADAS NO AI 791.292 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI MUNICIPAL 1.890/1990. LEI FEDERAL 7.730/1989. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, À COISA JULGADA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.